Tribunal: TJBA
Processo: 8001023-19.2023.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001023-19.2023.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AMBROSIO COSTA SOUZA

Advogado(s)
:
ZADYG DA SILVA FIGUEIREDO

Ementa.
DIREITO À SAÚDE.
APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR MOVIDA CONTRA O ENTE ESTATAL. NECESSIDADE URGENTE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA VASCULAR. PACIENTE IDOSA. RISCO DE ÓBITO. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO
A QUO
. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA ORDEM EMANADA. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MULTA DIÁRIA ARBITRADA EM PATAMAR CONDIZENTE COM O DIREITO QUE SE VISOU PROTEGER. ÍNFIMA CORREÇÃO DO TERMO
A QUO
DAS ASTREINTES. RETIFICAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTABELECIDOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL APENAS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 4º, II, CPC. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC PARA EFEITO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC Nº 113/2021. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ente Estatal em face de sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida para determinar a transferência hospitalar e internamento de paciente idoso e diabético, acometido por quadro gravíssimo de gangrena em membro inferior, com risco de morte, condenando o Apelante ao pagamento de multa diária por descumprimento da ordem judicial, honorários advocatícios e encargos moratórios.

II. Questões em discussão

2.
As questões devolvidas para análise são: a) a regularidade da fixação de percentual de honorários advocatícios sucumbenciais em sentença condenatória ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, à luz do que dispõe o artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil; b) o critério de juros e correção monetária aplicável às condenações impostas ao Poder Público, em especial a incidência exclusiva da taxa Selic, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021; c) a correção do termo inicial estabelecido para a contagem da multa cominatória (
astreintes
); e d) a proporcionalidade e a razoabilidade do valor arbitrado a título de
astreintes
, bem como a sua compatibilidade com os princípios que regem a Administração Pública.

III. Razões de decidir

3. O artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece norma cogente segundo a qual, em sentenças condenatórias ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários de sucumbência deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado, sendo, portanto, defeso ao julgador determinar o seu percentual previamente no comando sentencial.

4. A Emenda Constitucional nº 113, de 08 de dezembro de 2021, em seu artigo 3º, unificou os encargos de mora e de atualização monetária para as condenações que envolvam a Fazenda Pública, determinando a incidência, uma única vez, da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulada mensalmente, o que afasta a aplicação cumulativa de outros índices, como o IPCA para a correção monetária.

5. O prazo para o cumprimento de obrigação de fazer, quando fixado em horas, deve ser contado minuto a minuto. Assim, a intimação da decisão liminar em uma determinada data, com prazo de 24 horas, finda no mesmo horário do dia subsequente, momento a partir do qual a multa por descumprimento se torna exigível, devendo o marco inicial de sua incidência ser ajustado em conformidade com essa contagem, o que, no caso em voga, importa na alteração do termo
a quo
em um único dia de 24/10/2023 para 25/10/2023 até 02/12/2023.

6.

A imposição de multa cominatória em face do Poder Público é medida plenamente admitida pelo ordenamento jurídico, servindo como instrumento de coerção para garantir a efetividade das decisões judiciais, especialmente em matéria de direito à saúde. O valor arbitrado a título de
astreintes
deve ser mantido quando se revela proporcional e razoável em face da gravidade extrema da situação fática — no caso, a necessidade de procedimento cirúrgico urgente para evitar o óbito do paciente — e da recalcitrância do ente público no adimplemento da ordem judicial, não havendo que se cogitar de sua exclusão ou redução quando ausente manifesta exorbitância, como o caso em análise.

7.

No presente caso, a multa diária foi arbitrada em R$ 1.000,00 (um mil reais) ante o risco de óbito do Autor, inclusive atestado pelo médico assistente, merecendo, ainda, ser considerado que restou comprovado nos autos o agravamento da situação de saúde do Acionante, ora Apelado, pelo atraso no cumprimento da obrigação de fazer instituída, comprometendo de forma bastante grave a saúde do paciente como um todo e o seu membro inferior esquerdo.

8.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"a aferição da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes deve levar em conta o valor no momento da fixação, em vez de comparar com o total alcançado frente à obrigação principal, sob pena de se prestigiar a recalcitrância do devedor em cumprir a ordem judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias"

IV. Dispositivo

9. Sentença parcialmente reformada. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. É vedada a fixação de percentual de honorários advocatícios em sentença condenatória ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, devendo a sua definição ocorrer em fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. 2. Nas condenações impostas à Fazenda Pública a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, o seu art. 3º impõe a incidência exclusiva da taxa Selic, acumulada mensalmente, para fins de atualização monetária e compensação da mora. 3. A multa cominatória fixada para compelir o ente público ao cumprimento de obrigação de fazer ligada ao direito fundamental à saúde deve ser mantida quando seu valor se mostrar proporcional e razoável diante da gravidade do quadro clínico do paciente e da demora no cumprimento da ordem judicial."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 196. Código de Processo Civil, art. 85, § 4º, II. Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001023-19.2023.8.05.0034
, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
AMBROSIO COSTA SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça